Tribunal: TJPA
Processo: 0010070-04.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010070-04.2017.8.14.0006

APELANTE: TAYLOR ALLAN DA COSTA ARRUDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP
.
MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1.

Recorrente condenado a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão;

2.

Reconhecimento da prescrição para a acusação;

3.

Extinção do processo que se impõe.

4.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

TAYLOR ALLAN DA COSTA ARRUDA

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V c/c at. Art. 110, § 1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ................ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA), .... de ................. de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0010070-04.2017.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: TAYLOR ALLAN DA COSTA ARRUDA

REPRESENTANTE: DR. PAULO ROBERTO VALE DOS REIS, OAB/PA 4276

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
TAYLOR ALLAN DA COSTA ARRUDA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa a ser cumprida em regime aberto, em razão da prática do crime descrito no art. 33,
caput,
Lei n.º 11.343/2006.

Consta na denúncia (ID nº 6724568 – Pág. 4/6) em resumo, que na data de 14/06/2017, por volta de 12h00min, policiais militares apreenderam em poder do recorrente Taylor Allan da Costa Arruda, a quantidade de 25 (vinte e cinco) embrulhos confeccionados com plástico incolor, acondicionando erva seca prensada, com características da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “maconha” pesando 186,4 gramas, fato ocorrido na Alameda Deus Proverá, n.º 19, estrada do Curuçumbá, bairro: Curuçambá, na cidade de Ananindeua.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343, de 23 de agosto de 2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 6754504, Pág. 56/62), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 6754505, Pág. 79/81) pugnando pela rejeição da denúncia pois toda e qualquer prova produzida a partir da entrada sem autorização legal na residência do recorrente, e, portanto, revela-se imprestável para qualquer fim, por derivarem de flagrante ilegalidade.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 6754506, Pág. 86/88, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
para que seja mantida a sentença de mérito em todos os seus termos (ID nº 6754507, Pág. 81/96).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, ex vi legis:
“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Esse dispositivo é complementado pela orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF:
“
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de 01
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V, do CP:
“
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

A sentença penal condenatória foi assinada na data de 04 de dezembro de 2018. Não obstante, verificamos que o Representante do Ministério Público tomou ciência da sentença na data de 7 de dezembro de 2018, uma sexta-feira. O prazo para o Órgão acusador recorrer da sentença seria de 5 dias. Seu termo inicial iniciou-se na data de 10 de dezembro (segunda-feira), findando em 14 de dezembro de 2018 (sexta-feira).

Posto que a acusação não recorreu, e o
decisum
transitou em julgador para si, na data de 17 de dezembro, iniciou-se o prazo de prescrição, de acordo com a pena aplicada, ou seja, 4 (quatro) anos.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade dos recorrentes, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V c/c at. Art. 110, § 1º, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

TAYLOR ALLAN DA COSTA ARRUDA

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V c/c at. Art. 110, § 1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 12/04/2023